Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732835-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A Agravada: Comida de Verdade Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0711014-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de embargos declaratórios opostos por SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em face de decisão sob ID 241184535, que, reconhecendo a inefetividade da medida pleiteada, indeferiu a expedição de novo mandado de constatação. Aduz o embargante, em breve síntese, a configuração de obscuridade do decisum, visto que foi descoberto que, no mesmo endereço indicado para a empresa COMIDA DE VERDADE LTDA, opera a empresa SUSTENTA ALIMENTOS CONGELADOS LTDA, possuindo os mesmos sócios e endereço, dando forte indícios de confusão patrimonial. É o relatório. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que possuem a característica de fundamentação vinculada e, por consectário, se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Evidenciado a clareza do pronunciamento judicial, notadamente quanto ao cenário fático-jurídico que culminou no indeferimento da expedição do mandado, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, porquanto, para este fim, o Estatuto Processual prevê o cabimento de recursos específicos. Mantenho a decisão embargada nos termos dos fundamentos delineados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em tela. Ademais, INDEFIRO a realização de pesquisa INFOJUD, bem como a solicitação de DOI - Declaração de Operações Imobiliárias, uma vez que os autos somente serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o, do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, nos termos da decisão de ID 241184535. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 74917834) a credora sustenta, em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes à pessoa jurídica recorrida, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud e a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pela credora, nos moldes da regra prevista no art. 797 do CPC e em respeito ao princípio da cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o deferimento das medidas requeridas pela credora no incidente processual de origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74942010). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de utilização das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud e a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à pessoa jurídica devedora. A respeito do tema em evidência convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Os requerimentos formulados pela recorrente têm como finalidade revelar a eventual existência de bens ou quantias pertencentes à pessoa jurídica devedora para, em seguida, proceder-se à penhora como medida destinada à satisfação do crédito buscado. Ocorre que a determinação de pesquisa por meio do Infojud consiste, na situação concreta agora examinada, em medida ineficaz. Com efeito, a medida postulada não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois a pessoa jurídica devedora não é obrigada a especificar os bens integrantes de seu patrimônio à Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DE PESQUISA JUNTO AO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA SOB PENA DE MULTA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD, inscrição no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e que a parte devedora seja intimada a indicar bens a penhora nos termos do art. 774, V do CPC. O agravante pede a concessão das medidas à luz do princípio da cooperação. Contrarrazões não apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida. III. A pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal, motivo pelo qual se mostra ineficaz a pesquisa de bens via INFOJUD. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens.” (Acórdão 1785906, 07358630420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023); “O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual.” (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021). IV. Quanto ao pedido para inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, este é um sistema eletrônico desenvolvido em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Serasa Experian, com o objetivo de agilizar e otimizar a tramitação de ofícios judiciais entre o Poder Judiciário e a Serasa. Por meio dessa ferramenta, magistrados e servidores autorizados podem enviar ordens judiciais eletronicamente, como inclusões e exclusões de registros de inadimplência, solicitações de informações cadastrais e outras determinações pertinentes, eliminando a necessidade de envio físico de documentos e reduzindo significativamente o tempo de resposta. Por outro lado, o art. 782 do CPC permite a emissão de certidão de dívida para inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que atendidos os requisitos legais e processuais. O sistema disponibilizado pelo CNJ veio a simplificar o procedimento para que seja feita a inclusão do devedor. V. Nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que pratica inovação ilegal no estado de fato de bem relacionado com a execução. O dispositivo tem como escopo preservar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que o devedor, de forma maliciosa ou temerária, comprometa a utilidade do processo executivo. No presente caso, a agravante afirma que a empresa continua exercendo a atividade e auferindo lucro, o que autoriza a intimação daquela para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista pelo citado dispositivo. VI. Com efeito, o princípio da cooperação, descrito no art. 6o do CPC, impõe uma conduta colaborativa entre juiz, partes, advogados, auxiliares da justiça e terceiros. Tal princípio busca garantir a boa-fé processual, transparência e efetividade, evitando surpresas ou condutas que dificultem o andamento justo do processo. VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a inscrição da dívida via SERASAJUD e a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista no art. 774, inciso V do CPC. VIII. Sem honorários. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 2000140, 0700829-60.2025.8.07.9000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisas de bens da devedora por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, dois anos e sete meses – da última pesquisa de ativos patrimoniais, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto. 4. Não é viável a realização de consulta ao sistema Infojud, considerando que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não exige a especificação dos bens que compõem o patrimônio societário. A providência pretendida não se compatibiliza com o princípio da efetividade da execução. Assim, a pretensão do agravante não merece acolhida quanto a esse ponto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1988963, 0704514-12.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. 3. O Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 4. Quando se trata de pessoa jurídica devedora, é inútil consultar o sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens. Assim, no caso, como a devedora é uma pessoa jurídica, a solicitação de pesquisa de bens da empresa não se mostra útil. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte agravada.” (Acórdão 1973974, 0746664-42.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo De Instrumento. Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Localização De Bens Do Devedor. Consulta Ao Sistema Infojud. Declaração De Imposto De Renda De Pessoa Jurídica. Inutilidade Do Pleito. Quebra De Sigilo Fiscal. Medida Excepcional. Não Esgotamento De Diligências Cabíveis Ao Credor. Decisão Agravada Mantida. Recurso Não Provido. I. Caso em exame 1. Consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor passíveis de penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de consulta ao sistema Infojud, com vistas à localização de bem penhoráveis para satisfação da dívida. III. Razões de decidir 3. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 4. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exequente, o que não se verifica na hipótese. 5. Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera. 6. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.” (Acórdão 1952616, 0741574-53.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais é preciso destacar que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome da devedora já são fornecidas por meio dos sistemas informatizados que foram previamente utilizados pelo Juízo singular no curso do incidente processual inaugurado na origem. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes à devedora. Em síntese, verifica-se que as diligências requeridas seriam ineficazes, pois não contribuem para a propósito pretendido pela recorrente. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator